Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ADESÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE ENTREGA. CLÁUSULAS CONFLITANTES. TERMO INICIAL. TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL, PROPOSTA DA CONTRATADA, PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAM) E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (AFM) PREVENDO O MESMO PRAZO. ENTREGA DA NOTA DE EMPENHO NÃO DEMONSTRADA. PENALIDADES APLICADAS POR INEXECUÇÃO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adesão a Ata de Registro de Preços decorrente de licitação por Sistema de Registro de Preços (art. 15, inc. II, Lei 8.666/93, art. 11, Lei 10.520/2002, Decreto 7.892/2013) implica aos licitantes a obrigação de cumprir as condições ofertadas e estipuladas no edital da Ata, mas não ao órgão não participante, que pode adequar o instrumento contratual a suas peculiaridades, sendo a Ata vinculante apenas ao órgão gerenciador (arts. 6o, § 1o e 22, § 7o do Decreto 7.892/2013).

2. No caso, depreende-se da prova documental que o DISTRITO FEDERAL compactuou com as regras licitatórias impostas pelo órgão gerenciador e com a proposta oferecida pela apelante, inexistindo qualquer oposição quanto ao prazo e forma de entrega propostos. Dito de outra forma: DISTRITO FEDERAL, mesmo que não precisasse se vincular aos ditames da Ata de Registro de Preços, nos termos dos artigos 6o, § 1o e 22, § 7o do Decreto 7.892/2013, acabou por fazê-lo.

3. O Poder Judiciário não pode imiscuir-se na análise do mérito de um ato administrativo, salvo quando a questão disser respeito a aspectos de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. É justamente esse o caso dos autos. 3.1. Demonstrado o descumprimento das obrigações atinentes ao contratante, DISTRITO FEDERAL, não se mostra razoável imputar o inadimplemento do contrato à contratada.

4. Se o contrato elaborado pelo Distrito Federal prevê cláusulas conflitantes quanto ao prazo de entrega, há que se privilegiar o disposto nos demais documentos que deram ensejo à contratação, como Termo de Referência, Edital, Ata de Registro de Preços aderida, proposta entregue pela contratada quando da autorização de adesão à Ata, além do Pedido de Aquisição de Material (PAM) e da Autorização de Fornecimento de Material (AFM), que fixaram como termo inicial o recebimento da Nota de Empenho pela contratada. 4.1. Inexistindo comprovação de que as Notas de Empenho tenham sido entregues e recebidas pela contratada, prazo de entrega que sequer se iniciou.

5. Descumpridas as obrigações do órgão contratante, não se mostra razoável impor à contratada penalidade por inexecução total do contrato. 5.1. Anuladas as sanções impostas (multa e advertência), segue-se devolução dos valores recolhidos como consectário lógico.

6. Recurso conhecido e provido.